Tribunal: TJMT
Processo: 1004304-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004304-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIO ADRIANO NOGUEIRA - CPF: 983.193.611-68 (RECORRENTE), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0104-94 (RECORRIDO), GUSTAVO BARBOSA VINHAS - CPF: 221.306.658-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004304-73.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fabio Adriano Nogueira

Recorrido(s):

Marisa Lojas S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL.

CONSUMIDOR INADIMPLENTE. PAGAMENTO POSTERIOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
NÃO ACOLHIDA. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No presente caso, restou comprovado que o Recorrente possuía um débito com a empresa Recorrida, referente à fatura vencida em 15/10/2021, a qual foi quitada somente em 12/11/2021. Contudo, até o ajuizamento da presente lide (04/02/2022) o seu nome permaneceu negativado, sendo o apontamento excluído somente em 11/02/2022, em cumprimento a liminar deferida nos autos.

2. A manutenção do nome do devedor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por prazo considerável, após a quitação da obrigação, constitui ato ilícito e dá ensejo ao dever de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

3. Contudo, “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”,
nos termos da Súmula 385 do STJ.

4. De acordo com o histórico de apontamentos juntado na sentença, verifico que quando o nome do autor foi negativado, a saber, em 12/11/2021, no valor de R$ 71,84, existia outro apontamento de seu nome, comandado por Caixa Econômica Federal, o qual foi exibido em 06/11/2021 e excluído somente em 12/01/2022. P
ortanto, seria o caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Reclamante recorreu para majorar o valor da condenação fixado a título de dano moral, a sentença recorrida deve ser mantida.

5.
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de:
a) TORNAR DEFINITIVA
a liminar concedida no movimento ID no 75000086 e;
b)

CONDENAR
a Reclamada a promover o pagamento do valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de indenização por danos morais ao Autor, devendo ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida”, em
face ao principio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022